Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717779-25.2018.8.07.0001 RECORRENTES: KURT ALIMENTOS LTDA - ME, FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISCIPLINA LEGAL. LEI 10.931/04. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 596/STF. 1. A Cédula de Crédito Bancário possui legislação própria e disciplina específica sobre a possibilidade de cobrança de juros capitalizados, consoante estabelece a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I. 2. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”. 3. Conforme Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Inteligência da Súmula 596/STF. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 803 do Código de Processo Civil, porque o valor apresentado como devido não se reveste da liquidez nem da certeza necessária para ser exigido pela via executiva; b) artigos 5o do Decreto-lei 413/1969 e 5o da Lei Federal 6.840/1980, porque na cédula de crédito exequenda não há cláusula expressa de cobrança de juros capitalizados mensalmente; pugna, com base no artigo 326 do CPC, que a capitalização dos juros seja semestral; c) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, defendendo a aplicação da lei consumerista ao caso concreto; d) Decreto-lei 22.626/1933, ao argumento de que é impossível os juros remuneratórios excederem o limite anual de 12% (doze por cento); e) artigo 14, inciso II e §1o, do Decreto-lei 413/1969, pois, inexistindo requisitos essenciais à existência e validade do título de crédito (cláusula discriminando valor e data de cada prestação, além da discriminação das garantias), este se torna imprestável para a cobrança do débito. Em relação ao tema do item “c” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 803 do CPC. Isso porque “A reforma das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da liquidez do título executivo, tal como decidida a controvérsia pelas instâncias ordinárias e suscitada nas razões recursais, exigiria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ, respectivamente”. (AgRg no REsp 1067765/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 17/9/2020). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 5o do Decreto-lei 413/1969, 5o da Lei Federal 6.840/1980, e 326 do CPC, haja vista que a Corte Superior também entende que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/9/2012 – Tema 246). Estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Igualmente, não merece admissão o apelo especial no tocante à sustentada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, porquanto, para se aferir a existência ou não de relação de consumo (AgInt no AREsp 1197343/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/05/2020), é indispensável reapreciar matéria fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o respectivo dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Do mesmo modo, não deve transitar a tese de impossibilidade de os juros remuneratórios excederem o limite anual de 12% (doze por cento), porquanto a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir a alegada negativa de vigência ao artigo 14, inciso II e §1o, do Decreto-lei 413/1969, porque tal preceito não foi apreciado pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015